Tribunal: TJMT
Processo: 1025360-93.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025360-93.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SILVANA GONCALVES DA COSTA - CPF: 650.691.291-04 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), SILVANA GONCALVES DA COSTA - CPF: 650.691.291-04 (EMBARGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
apresentados nos autos da
Apelação Cível nº 1025360-93.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
SILVANA GONÇALVES DA COSTA

embargado:
banco bmg s.a

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
SILVANA GONÇALVES DA COSTA
contra o acordão que julgou a Apelação Cível (Id. 152067195), a qual negou provimento ao recurso e
manteve
inalterada a sentença do Juízo Singular
.

Alega a embargante em suas razões id. 153303193, que o acórdão foi omisso, ao não acatar as teses defensivas, postulando pelo encaminhamento dos autos ao juízo singular, para reabertura da instrução processual.

Foram apresentadas as contrarrazões Id.153303193, postulando pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023